Tribunal: TJPA
Processo: 0007043-42.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007043-42.2017.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GERSON MULATINHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO POR NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DE SOCORRO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que, nos autos da ação penal movida contra GERSON MULATINHO DE OLIVEIRA, julgou extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto aos crimes de homicídio culposo qualificado e omissão de socorro, supostamente cometidos no exercício da atividade médica em maternidade pública, em 07 de julho de 2015. O Ministério Público sustenta erro na fixação da pena máxima em abstrato, defendendo o afastamento da prescrição e a retomada da marcha processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena máxima de três anos, sem a aplicação da causa de aumento prevista no § 4º do art. 121 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena máxima em abstrato aplicável ao crime de homicídio culposo, quando qualificado pela inobservância de regra técnica profissional, é de quatro anos, nos termos do art. 121, § 3º c/c § 4º do Código Penal, sendo inadequado o parâmetro de três anos adotado na sentença.

O prazo prescricional correspondente à pena de quatro anos é de oito anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

O prazo prescricional deve ser reduzido pela metade (quatro anos) em razão da idade do réu (maior de 70 anos à época da sentença), conforme art. 115 do Código Penal.

O recebimento da denúncia em 19 de abril de 2018 constitui marco interruptivo da prescrição (art. 117, I, CP), reiniciando a contagem do novo prazo prescricional de quatro anos.

Não houve, após o recebimento da denúncia, novo marco interruptivo apto a suspender ou interromper o curso da prescrição, razão pela qual a pretensão punitiva estatal restou fulminada em 19 de abril de 2022.

A alegação de complexidade do caso não afasta a incidência da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública e com previsão legal objetiva, não admitindo interpretação extensiva em prejuízo ao réu.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pode ser feito de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

O parecer ministerial em segundo grau corrobora a ocorrência da prescrição e manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A pena em abstrato aplicável ao crime de homicídio culposo qualificado pela inobservância de regra técnica profissional é de quatro anos, com prazo prescricional de oito anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

O prazo prescricional deve ser reduzido pela metade quando o réu é maior de 70 anos à época da sentença, nos termos do art. 115 do Código Penal.

O recebimento da denúncia constitui marco interruptivo da prescrição, reiniciando o prazo, cuja contagem se encerra na ausência de novos marcos interruptivos.

A ausência de causas interruptivas após o recebimento da denúncia autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

A alegação de complexidade do feito não tem o condão de afastar a incidência da prescrição penal, instituto de ordem pública.

O reconhecimento da prescrição pode ocorrer de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 115; 117, I; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1708563/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 15.09.2020, DJe 23.09.2020.

STJ, HC 30731/SP, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Des. Conv. TJ/CE), T6, j. 19.10.2010, DJe 16.11.2010.

TJPA, Ap. Crim. 0005692-23.2013.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 11.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação Penal movida em desfavor de GERSON MULATINHO DE OLIVEIRA, julgou extinta a punibilidade do réu, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva relativamente aos crimes de homicídio culposo qualificado e omissão de socorro.

Na peça recursal, o Ministério Público sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao considerar como pena máxima em abstrato o patamar de três anos para o crime de homicídio culposo, desconsiderando a majorante prevista no § 4º do art. 121 do Código Penal. Aponta que, com a causa de aumento, a pena máxima atinge quatro anos, o que autoriza a aplicação do prazo prescricional de oito anos, reduzido à metade em razão da idade do réu. Aduz ainda que o recebimento da denúncia em 19/04/2018 constitui marco interruptivo da prescrição, reiniciando-se a contagem a partir de então. Sustenta que, até a prolação da sentença, não teria decorrido o novo prazo prescricional de quatro anos, requerendo, por conseguinte, a reforma da decisão para que seja retomada a marcha processual.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, alegando que, mesmo considerando a pena máxima com o acréscimo legal, o prazo prescricional reduzido escoou-se integralmente após o recebimento da denúncia, sem que houvesse novo marco interruptivo. Sustenta, ademais, que a inércia estatal não pode prejudicar o acusado e que a tese ministerial relativa à complexidade do caso não é juridicamente apta a afastar a incidência da prescrição.

O parecer do Parquet em segundo grau, por intermédio da douta Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reconhecendo que a pretensão punitiva encontra-se fulminada pela prescrição, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o Relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida na sentença, que extinguiu a punibilidade do apelado GERSON MULATINHO DE OLIVEIRA quanto aos crimes de homicídio culposo qualificado por negligência e omissão de socorro, ambos supostamente praticados em 07 de julho de 2015, em contexto de atuação médica no interior de maternidade pública.

A Extinção da Punibilidade é um instituto fundamental do Direito Penal, previsto no Art. 107 do Código Penal (CP). Ela representa a perda do direito de punir do Estado (
jus puniendi
), seja antes da imposição da pena (impedindo a aplicação da sanção), seja após o trânsito em julgado (impedindo a sua execução).

A Prescrição é a principal causa de extinção da punibilidade e ocorre pela inércia do Estado em exercer seu direito de processar e julgar o autor de um crime, ou de executar a pena já imposta, durante um determinado período de tempo. Ela se fundamenta no princípio da segurança jurídica e na necessidade de que os fatos criminosos não permaneçam indefinidamente sob a ameaça de punição.

A Prescrição da Pretensão Punitiva propriamente dita (ou em abstrato), ocorre entre o dia da consumação do crime e o recebimento da denúncia (ou queixa), ou entre o recebimento da denúncia e a prolação de sentença condenatória recorrível.

No caso, o apelante sustenta que houve erro na fixação da pena máxima em abstrato para o delito de homicídio culposo, apontando que, no caso concreto, incide a majorante do § 4º do art. 121 do Código Penal, elevando a pena de 3 para 4 anos de detenção. Com base nisso, entende aplicável o prazo prescricional de oito anos (art. 109, IV, CP), que seria reduzido pela metade (para quatro anos) em virtude da idade do réu, conforme art. 115 do mesmo diploma legal.

Assiste razão parcial ao recorrente ao destacar a inadequação do parâmetro de três anos de pena máxima utilizado na sentença.

De fato, a denúncia descreve circunstâncias que, em tese, atraem a incidência da causa de aumento legal, sendo essa a moldura penal adequada para cálculo da prescrição. Contudo, o próprio Parquet reconhece a incidência da redução do prazo prescricional pela idade do réu, que contava mais de 70 anos na data da prolação da sentença, conforme documento de identidade no ID 28020933 - Pág. 2 (art. 115, CP).

O marco interruptivo consistente no recebimento da denúncia, ocorrido em 19 de abril de 2018 (ID 28020941), tem o condão de reiniciar a contagem do prazo prescricional. Com a pena em abstrato fixada em quatro anos e a incidência da regra redutora etária, o novo prazo prescricional seria de quatro anos, que se esgotaria, portanto, em 19 de abril de 2022, na ausência de nova causa interruptiva.

A análise detida dos autos revela que, após o recebimento da denúncia, não houve outro marco interruptivo apto a suspender ou reiniciar a contagem do prazo prescricional. A instrução foi marcada por dilação temporal significativa, mas sem que se verificasse prática de ato processual dotado de efeito interruptivo da prescrição, conforme taxativamente previstos no art. 117 do Código Penal.

Argumentos fundados na complexidade da causa, ainda que socialmente relevantes, não têm o condão de afastar a incidência da prescrição penal, instituto de ordem pública e cuja verificação se impõe de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. O processo penal, por sua própria natureza garantista, não admite interpretações ampliativas que restrinjam direitos fundamentais do acusado, especialmente em se tratando de causa extintiva de punibilidade.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que o prazo prescricional, reiniciado em 19 de abril de 2018, transcorreu integralmente até a data da sentença, em 22 de maio de 2025, fulminando a pretensão punitiva estatal. A sentença, ao assim decidir, fê-lo com acerto, encontrando-se em consonância com os ditames legais e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, se não vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO PELA PENA VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. AGRAVOS IMPROVIDOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO . 1. O interesse de agir ministerial, que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 2. Contudo, considerando que o crime de homicídio culposo imputado aos agravantes ocorreu em 20/8/2012, e até a presente data não houve causa interruptiva do prazo prescricional, porque a Denúncia ainda não foi recebida, e considerando também a pena máxima em abstrato do crime imputado, acrescida da causa de aumento na fração máxima (art . 121, §§ 3º e 4º, do CP), o que corresponde a 4 anos, e, nos termos do art. 109, inc. IV, do CP, que estabelece o prazo prescricional de 8 anos, então, a pretensão punitiva prescreveu no dia 19/8/2020. 3 . Agravos regimentais improvidos, e concedido habeas corpus de ofício, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, e declarar extinta a punibilidade dos agravantes Pedro Alcântara Ribeiro Neto, Daniel Dianas Ribeiro e José Norberto Vieira de Miranda.(STJ - AgRg no AREsp: 1708563 SP 2020/0128900-8, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO POR INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE . PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1 . A pena máxima prevista ao crime do artigo 121, §§ 3º e 4º, do Código Penal é de 4 anos, ocorrendo a prescrição da pena em abstrato após o transcurso de 8 anos, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. 2. Inexistindo março interruptivo e transcorridos mais de 8 anos entre o recebimento da denúncia (15/2/2002) e a presente data, é de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado . 3. Tratando-se de matéria de ordem pública, deve a prescrição ser declarada, inclusive de ofício, em qualquer instância ou fase processual, conforme prescreve o art. 61 do Código de Processo Penal. 4 . Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade da Ação Penal de nº 2408/99, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. o art . 109, inciso IV, do Código Penal, prejudicado o exame do pedido de trancamento da ação penal.(STJ - HC: 30731 SP 2003/0173207-4, Relator.: Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), Data de Julgamento: 19/10/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2010)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO . DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELADA. ART. 107, IV DO CP . MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. 1. No crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), o prazo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato é de 08 (oito) anos, nos termos do art . 109, inciso IV, do CP; 2. Como é cediço, a sentença absolutória não interrompe a prescrição, sendo tal efeito transferido para eventual acórdão condenatório recorrível, nos termos do art. 117, inciso IV, do CP; 3. No caso em tela, o recebimento da denúncia é a única causa interruptiva presente, que ocorreu em 03/05/2013, sendo assim, é o termo inicial da prescrição, conforme art . 117, inciso I, do CP. Nesses termos, considerando que, desde o recebimento da denúncia até a presente data, já transcorreram quase 11 (onze) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrido, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, ambos do CP; 4 . Reconhecimento da extinção da punibilidade de ofício. Análise de mérito prejudicada. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00056922320138140401 18578006, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 11/03/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

Não prospera, outrossim, a tese do apelante de que se trata de prescrição retroativa indevida. A extinção da punibilidade operou-se com base em prescrição da pretensão punitiva, calculada segundo a pena em abstrato, no marco legal objetivo e anterior à prolação da sentença, não havendo necessidade de aguardar eventual sentença condenatória para esse fim.

Por fim, o próprio parecer do Ministério Público em segundo grau reconhece a correção da sentença de primeiro grau, sufragando os fundamentos jurídicos nela expostos e corroborando a ocorrência da prescrição penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/12/2025